Tribunal: TJBA
Processo: 8005361-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005361-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS ALVES DE SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS ALVES DE SANTANA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência (Processo nº 8181586-73.2024.8.05.0001), ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com base na renda mensal do Agravante, superior a R$ 6.000,00. O Agravante alegou insuficiência para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e contracheques. Requereu a concessão do benefício. Liminarmente, foi deferida a gratuidade, e a parte Agravada não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao Agravante, à luz da sua renda declarada e das demais circunstâncias do caso, especialmente diante da ausência de contraditório prévio e da não análise concreta de sua situação socioeconômica. III. Razões de decidir A gratuidade da justiça é prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC/2015. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, salvo se houver prova em sentido contrário. O § 2º do mesmo artigo exige que, antes do indeferimento do pedido, o Juiz oportunize à parte a comprovação da insuficiência, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais orienta que o rendimento mensal, por si só, não afasta automaticamente o direito à assistência judiciária gratuita, sendo necessária a avaliação da real condição econômica da parte. O indeferimento da gratuidade com base exclusiva nos rendimentos afronta os princípios do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça. A contratação de advogado particular, por si só, não comprova a capacidade financeira, ausente prova de contratação onerosa. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: A renda mensal do Agravante, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. É imprescindível oportunizar à parte a produção de provas acerca da sua real condição econômica antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005361-70.2025.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante JOSÉ CARLOS ALVES DE SANTANA e parte Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 14 de outubro 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR 1LB